Tribunal: TJDFT
Processo: 0710395-42.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710395-42.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: PATRICIA VIEIRA DA SILVA D E S P A C H O Verifica-se dos autos que a parte ré opôs embargos de declaração ao ID 51884840 e, mesmo antes do julgamento do referido recurso, interpôs recurso de Apelação ao ID 51884843. O princípio da unirrecorribilidade estabelece que somente 1 (um) recurso de cada Recorrente poderá ser interposto em desfavor da mesma decisão judicial, ressalvada a interposição simultânea de recursos especial e extraordinário. A propósito: “EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO ANTES DA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO ADESIVA NÃO CONHECIDA. 1. De acordo com o princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade), cada ato judicial comporta um único tipo de recurso, não sendo, portanto, possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação da mesma decisão, sob o mesmo fundamento. 1.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça professa que, no caso de interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte e contra o mesmo decisum, apenas o primeiro - na espécie, os aclaratórios - poderá ser conhecido, em virtude da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, ressalvada a interposição de recursos especial e extraordinário (AgRg no AREsp n. 2.053.040/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). 1.2. A hipótese dos autos não se encontra abrangida pelo entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 579, tendo em vista que ambos os recursos interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau foram apresentados pela mesma parte, isto é, os aclaratórios que se encontravam pendentes de julgamento no momento da interposição do apelo foram opostos pelo próprio autor, e não pela parte adversa. 1.3. No caso em apreço, inadmissível o apelo do autor, uma vez que, quando da interposição do recurso, encontravam-se pendentes de julgamento embargos de declaração opostos pela mesma parte, uma vez que, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontrava interrompido para a interposição de outros recursos. 2. O recurso adesivo consubstancia modo diferenciado de interposição, com pressuposto processual de admissibilidade específico, qual seja, o conhecimento do recurso principal, ao qual se encontra subordinado, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento. 2.1. De acordo com o artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso adesivo não será conhecido se o recurso principal for considerado inadmissível. 3. Apelação do autor não conhecida. Preliminar de violação ao princípio da unirrecorribilidade acolhida. Recurso adesivo não conhecido. Honorários majorados.” (Acórdão 1692477, 07072812520228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023) Desta forma, tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do recurso de Apelação. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator